Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703970-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAMILTON ANTONIO FERREIRA EMBARGADO: CLEVER CLAIR DE SOUZA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HAMILTON ANTONIO FERREIRA, contra acórdão de ID – 18437203. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18770191. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CLEVER CLAIR DE SOUZA FERREIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator